Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720018-92.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: ELVIRA AMELIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERSERV – COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0038351-73.2000.8.07.0001, ajuizado por ELVIRA AMÉLIA DOS SANTOS em desfavor da agravante, indeferira o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a remessa dos autos à contadoria. A r. decisão agravada, consoante ID. de origem n. 193826784, afastou a prescrição intercorrente considerando que fora efetivada penhora no rosto dos autos do processo n. 0039368-52.1997.8.07.0001, em 10 de fevereiro de 2004, consoante a certidão de ID. n. 62228271. O MM. Juiz ponderou que o referido processo – em que pese sua idade -, entrou em fase de análise do concurso de credores, tendo ocorrido a publicação de edital com quadro de penhoras, consoante ofício de ID. de origem n. 174738562. Em suas razões recursais (ID. 59192769), o agravante alega que decorrera mais de 19 (dezenove) anos desde a mencionada penhora no rosto dos autos, e que desde a diligência, não existiram outras medidas constritivas. Ressalta que a penhora no rosto dos autos qualifica-se como crédito incerto, mera expectativa de direito, de forma que apenas a efetiva penhora é que interrompe o prazo prescricional. Postula que seja observada a Súmula n. 150 do Pretório Excelso, que prevê a prescrição da execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a antecipação da pretensão recursal a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que, confirmando-se a tutela vindicada, seja reconhecida a prescrição intercorrente, ou determinada a suspensão da decisão, até nova elaboração de cálculos pela contadoria judicial. Preparo ausente. Nos termos do despacho ID. 59232363, determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse o preparo em dobro, na forma prevista pelo artigo 1.007, § 4o do CPC. O pagamento do preparo em dobro foi efetuado consoante documentos que acompanham a petição de ID. 59373067. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de que, caso presentes, seja reconhecida a prescrição intercorrente em favor da agravante. No que tange à probabilidade do provimento do recurso, a principal alegação do recorrente cinge-se ao lapso temporal entre a penhora no rosto dos autos, que retroage ao ano de 2004, bem como em relação ao caráter de “mera expectativa de direito” que reveste esta natureza de penhora. De fato, não se descura que a penhora no rosto dos autos recai sobre direitos individuais e futuros, podendo ser compreendida como mera expectativa de aferição de crédito. Contudo, esta Egrégia Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a penhora no rosto dos autos consiste em causa interruptiva da prescrição, que retomará o seu curso tão somente após o desfecho do outro processo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇAO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELA LEI N.o 14.010/2020. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO (ART. 921, § 4oA, CPC). 1. Determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, pela não localização de bens do executado e transcorrido o prazo de 1 (um) (art. 921, § 1o, CPC), tem início o prazo de prescrição intercorrente. 2. Por força da Lei 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, os prazos prescricionais sofreram prorrogação de 4(quatro) meses e 20 (vinte) dias. 3. Em razão das inovações implementadas pela Lei n.o 14.195/2021 ao Código de Processo Civil, a constrição de bens, ao lado da citação e da intimação do executado, passou a constituir causa de interrupção da prescrição intercorrente. 4. A constrição de crédito que o executado possui em outro processo (penhora no rosto dos autos) é causa apta a interromper a prescrição intercorrente, por força do art. 921, §4-A, CPC. 5. Diante da impossibilidade de retroação da lei nova a fatos anteriores a sua vigência, reputa-se interrompida a prescrição intercorrente na data de início de vigência da Lei n.o 14.195/2021, 6. Garantida a execução pela penhora no rosto dos autos de outro processo, a prescrição intercorrente somente retomará o seu curso, em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar a dívida perseguida pelo credor. 7.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1721044, 00065872020108070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021.2. Por se tratar de ação de conhecimento com condenação em pagamento de aluguéis, o prazo prescricional é de três anos, conforme art. 206, § 3o, I, c.c. art. 206-A, do Código Civil. 3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. 5. Na hipótese, a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito. 6. Assim, o lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação do crédito por esse meio não pode ser computado para contagem do prazo prescricional.7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.(Acórdão 1670276, 00346488520108070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA,6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesta linha de intelecção, a penhora no rosto dos autos representa dinamismo suficiente para afastar a inércia da exequente, sem a necessidade de que lhe seja imposto o ônus processual de movimentar o processo - a não ser que a chance de êxito já tenha sido fulminada. O processo no qual fora realizada a penhora no rosto dos autos trata-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravante em desfavor da TERRACAP. O título judicial apresenta valor histórico de R$ 4.433.144,72 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), nos termos do Edital de ID. 150951430 daqueles autos, publicado pelo CJU da 6a Vara de Fazenda Pública do DF. No momento, em que pese o lapso temporal absolutamente longo desde o ano de 2004, o cumprimento de sentença vem sendo coordenado à sua conclusão, e a fase de habilitação dos credores já está em finalização. Nesse sentido, não observo a presença da probabilidade do provimento do recurso. Ademais, não existem fundamentos que atestem a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que desafie o deferimento da medida em sede de excepcionalíssima apreciação em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2024 às 11:07:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora